Tribunal: TJMT
Processo: 1028608-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028608-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Sociais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALENCIO LTDA - CNPJ: 49.740.337/0003-96 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDIO ROBERTO VALENCIO - CPF: 159.309.888-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. ANALISE EM CONJUNTO AO MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB E AO INPECMT. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. DIFERIMENTO ENCERRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SALVO-CONDUTO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por empresa do setor agropecuário, visando suspender a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT sobre transferências interestaduais de bovinos entre propriedades rurais do mesmo grupo econômico, situadas em Mato Grosso, Goiás e Pará.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há incidência de contribuições ao FETHAB e ao INPECMT nas operações interestaduais de transferência de bovinos entre propriedades da mesma titularidade, nas quais não incide ICMS conforme entendimento do STF; e

(ii) saber se a exigência das referidas contribuições viola direito líquido e certo da impetrante, por ausência de adesão a regime fiscal especial que justificaria a cobrança.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF firmou entendimento no Tema 1099 e na ADC 49 de que não incide ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação econômica.
4. Todavia, a controvérsia não se restringe à inexistência de fato gerador do ICMS, mas sim à interrupção de diferimento anterior, que enseja o recolhimento do tributo postergado.

5. A legislação estadual prevê expressamente a exigência do ICMS diferido e, por consequência, das contribuições vinculadas, nos casos de encerramento da cadeia econômica em transferências interestaduais.
6. Inexistente demonstração inequívoca de exigência indevida ou de afronta à orientação jurisprudencial consolidada. A pretensão de afastar, de forma preventiva e genérica, toda exigibilidade tributária configura salvo-conduto, incabível na via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a exigência de contribuições ao FETHAB e ao INPECMT nas hipóteses de encerramento do diferimento do ICMS em operações interestaduais, ainda que entre estabelecimentos do mesmo titular.
2. A ausência de fato gerador do ICMS não afasta, por si só, a obrigação tributária diferida incidente na etapa anterior da cadeia econômica, quando prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I e §6º; LC nº 87/1996, art. 8º; L. nº 7.098/1998, art. 13; RICMS/MT (Dec. 2.212/2014), arts. 580 e 581.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pela Agropecuária Valencio Ltda. contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1046476-36.2024.8.11.0041, impetrado em face do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão da exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT incidentes nas operações interestaduais de transferência de bovinos entre propriedades rurais exploradas pela Agravante.

A Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que realiza com frequência a movimentação de bovinos entre suas propriedades localizadas nos Estados de Mato Grosso, Pará e Goiás, sem transferência de titularidade ou finalidade comercial, razão pela qual não incide ICMS nas referidas operações.

Alega que a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT em tais operações não encontra amparo legal, por inexistir a contrapartida exigida em lei para a sua incidência, qual seja, a fruição de benefícios fiscais vinculados ao ICMS, tais como diferimento ou regime especial de apuração e recolhimento mensal.

Assevera que não aderiu a nenhum desses regimes especiais e que se submete ao regime ordinário de apuração do imposto, inexistindo, por consequência, fundamento normativo para a cobrança das referidas contribuições nas transferências interestaduais sem fato gerador do ICMS.

Aduz que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao presumir a obrigatoriedade da contribuição com base na mera inscrição estadual com opção de diferimento, sem demonstrar que a agravante esteja, de fato, usufruindo dos benefícios fiscais que justificariam a exigência. Reitera que, nos autos originários, comprovou que não há incidência de ICMS nas operações em análise e, portanto, não se aplica a hipótese de cobrança prevista nos artigos 7º-C, 7º-D-1 e 8º, III da Lei Estadual n.º 7.263/2000, tampouco as disposições regulamentares do Decreto Estadual n.º 1.261/2000.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT incidentes sobre transferências interestaduais de gado em pé entre propriedades rurais de sua titularidade.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida, consoante decisão de id. 309858371.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, arguindo as preliminares de ausência de interesse de agir e da inadequação da via. No mérito, rebate os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 319957863).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 326717870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que,
nos autos do Mandado de Segurança n. 1046476-36.2024.8.11.0041, impetrado em face do ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão da exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT incidentes nas operações interestaduais de transferência de bovinos entre propriedades rurais exploradas pela Agravante.

Denota-se dos autos, que a
Agropecuária Valêncio Ltda impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, buscando suspender a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT incidentes sobre transferências interestaduais de gado em pé entre propriedades rurais de sua titularidade.

Segundo a Impetrante, essas transferências ocorrem sem mudança de titularidade, tratando-se apenas de remanejamento entre fazendas do mesmo grupo econômico situadas em diferentes estados (MT, GO e PA), o que, à luz da jurisprudência pacificada do STF (Tema 1099 e ADC 49), não configura fato gerador de ICMS. Ainda assim, o fisco estadual estaria exigindo o recolhimento dessas contribuições como condição para emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).

O Juiz singular ao analisar o pedido de liminar, indeferiu-o, por entender que as contribuições ao FETHAB e ao INPECMT são facultativas, condicionadas à opção pelo diferimento do ICMS, e que, no caso concreto, a empresa aderiu a esse regime especial.

Contra essa decisão, a
Agropecuária Valencio Ltda.

interpôs Agravo de Instrumento.

Inicialmente, analiso a questão previa, suscitada pelo Agravado
.

Da
Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Em sua contraminuta, o Estado de Mato Grosso veicula a extinção do processo sem resolução de mérito calcado na inadequação do mandado de segurança para discutir lei em tese, obtenção de salvo conduto e necessidade de dilação probatória.

Entrementes, tenho que tal questão se confunde com o mérito, razão pela qual deixo de examiná-la como preliminar, passando à sua análise juntamente com a do mérito recursal.

Do mérito

A controvérsia posta no presente recurso diz respeito à exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT incidentes sobre operações de transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos de titularidade comum.

A Agravante sustenta a ilegalidade da exigência com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1099, consolidada também na ADC nº 49, segundo a qual não incide ICMS em tais operações por ausência de circulação econômica de mercadorias. Essa orientação foi reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 259 e corroborada pela Súmula 166, que afasta a incidência do imposto nas operações de transferência entre filiais do mesmo contribuinte.

Contudo, ao contrário do que a Agravante alega, a matéria debatida nos autos não se limita à verificação da ocorrência ou não de fato gerador do ICMS na operação interestadual de saída.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões, a hipótese sob exame envolve, na verdade, a interrupção de diferimento anterior, incidente na etapa de entrada da mercadoria. Trata-se, portanto, da exigência do ICMS diferido, cujo fato gerador se configura não no deslocamento da mercadoria em si, mas na frustração da cadeia de circulação que justificou o diferimento inicial.

O diferimento, enquanto técnica de arrecadação, não elimina a obrigação tributária, apenas posterga sua exigibilidade. Nessas situações, o encerramento da cadeia diferida, como ocorre no deslocamento para outro estado sem operação subsequente, enseja a exigência do imposto que deixou de ser recolhido no momento originário.

Nota-se, portanto, que o fato jurídico tributário em discussão não decorre da simples transferência interestadual, mas da necessidade de recolhimento do tributo anteriormente diferido, sendo esta uma consequência legal da interrupção da cadeia econômica prevista expressamente no art. 8º da LC nº 87/1996, no art. 13 da Lei Estadual nº 7.098/1998 e nos artigos 580 e 581 do RICMS/2014.

A jurisprudência que trata da inexigibilidade do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não é aplicável indistintamente a todos os casos dessa natureza.

A distinção entre o não fato gerador da transferência e o encerramento do diferimento, com apuração do tributo postergado, é fundamental para a correta compreensão da incidência.

A própria legislação estadual, inclusive, prevê expressamente a interrupção do diferimento nas hipóteses de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, fixando a responsabilidade pelo recolhimento do imposto postergado, o que afasta qualquer ilegalidade na atuação fiscal questionada.

Nesse contexto, não há demonstração inequívoca de coação concreta e atual que justifique o deferimento da medida liminar pleiteada no mandado de segurança originário.

Logo, a Agravante não comprovou, de forma pré-constituída, que a exigência do tributo decorre de operação sem respaldo legal, tampouco que tenha havido desrespeito à orientação jurisprudencial consolidada.

Ao contrário, a argumentação recursal baseia-se em presunções e interpretações genéricas da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sem levar em conta as particularidades do regime jurídico do diferimento e os atos normativos infralegais que regulamentam a matéria no Estado de Mato Grosso.

A pretensão de afastar preventivamente qualquer exigência de contribuição, com base em suposta ausência de fato gerador do ICMS, configura, neste momento, verdadeiro pedido de salvo-conduto tributário, o que não se coaduna com a via mandamental.

A concessão de liminar mandamental, nesses casos, demanda demonstração inequívoca demonstração da relevância jurídica e de risco concreto de lesão a direito líquido e certo, o que não se verifica nos autos. A ausência de prova de exigência indevida atual e a existência de previsão legal clara que justifica a cobrança em razão da interrupção do diferimento impedem o reconhecimento da plausibilidade jurídica da tese sustentada.

Nessa quadra, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, para manter hígida a decisão agravada que corretamente fixou a competência da Justiça Estadual.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025